Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRÉVIA AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSENCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO. ANÁLISE DAS GLOSAS (RECUSAS) DO PAGAMENTO DE DETERMINADOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DISPENSADA PELAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de produção antecipada de prova, de natureza meramente cautelar, satisfativa e sem conteúdo contencioso (cf. STJ. REsp 1907653/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021), somente pode ser utilizada nas hipóteses previstas no art. 381 do CPC que, dentre suas previsões, exige que “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação” (inciso I). 1.1. Neste procedimento, a lei processual é clara ao impor ao Magistrado o dever de não se pronunciar sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas (art. 383, §2o, do CPC) e, encerradas as diligências requeridas pelas partes, os autos permanecerão em cartório pelo prazo de um ano para a extração de cópias e certidões pelos interessados. Após, deverão ser entregues ao promovente da ação (art. 383 e parágrafo único do CPC). 1.2. Esta ação, portanto, não induz presunção de veracidade dos fatos alegados, nem forma coisa julgada, em seu sentido material, sendo possível, inclusive, questionar, em ação própria, o conteúdo das provas produzidas. Precedentes do STJ.

2. Designada audiência de saneamento pelo juízo singular, as partes entenderam pela desnecessidade de produção de novas provas, sendo os documentos acostados suficientes para a comprovação de suas alegações. 2.1. Se, por ventura, a parte entendesse pela existência de equívoco na condução da audiencia que merecesse ajustes ou se necessitasse esclarecer algum ponto que restou omisso, deveria tê-lo feito no prazo de 05 (dias), sob pena de tornar estável a decisão saneadora. 2.2. Tendo as partes mantido-se inertes no mencionado prazo, descabe a apresentação de qualquer insurgência a esta instancia revisora, por força da preclusão, nos termos do art. 223 do CPC.

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3.1. A relação estipulada entre as partes remota do ano de 2011 e a recorrente já tinha a devida ciência do procedimento de impugnação das glosas, no qual exigia-se o encaminhamento físico dos prontuários originais para lastrear o pedido de revisão da negativa. 3.2. Diversamente do que sustenta, tratando-se de sociedades empresárias, estas são obrigadas “a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados” (art. 1.194 do Código Civil), disposição esta que reputo plenamente aplicável a situação ora exposta, em especial a parte autora, que, por expressa disposição legal, tem o dever legal de guardar, dentre outras coisas, “os papeis concernentes a sua atividade”, o que inclui as faturas dos serviços prestados, os quais poderão, inclusive, ser auditadas pelo fisco, conforme permissivo constante nos arts. 194 e seguintes do Código Tributário Nacional.

4. Em relação aos documentos juntados pela entidade autora, os extratos analíticos, a despeito de constar quais os serviços foram glosados, possuem conteúdo genérico, não sendo possível ao julgador compreender as razões da manutenção das glosas sem o auxílio de um perito contábil que analisasse, com cautela, cada uma das operações glosadas para verificar se os motivos lá lançados estavam ou não em consonância com as regras contratuais, sendo necessária a realização de perícia, o que não foi requerido pela parte autora, a quem competia demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.